Tribunal: TJDFT
Processo: 0704767-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela Caixa Consórcios contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para extinguir a relação contratual entre autora e a ré BSB Administração de Consórcios, e condenar esta a restituir o valor de R$110.000,00 (cento e dez mil reais) para a requerente. Pretende a recorrente a correção do valor da causa e a fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico, que entende abarcar o valor do contrato (R$902.000,00) e o valor da condenação (R$110.000,00).
2. A matéria relativa à suposta incorreção do valor da causa não foi oportunamente submetida à apreciação do Juízo de origem, na forma do art. 293 do CPC, de modo que sua alegação pela parte ré, diretamente no âmbito de recurso de apelação, configura inovação recursal. Incabível, portanto, a análise desse tema por esta instância julgadora, sob pena de indevida supressão de instância.
3. A sentença reconheceu a ausência de responsabilidade da apelante sob o fundamento de que não compunha a relação contratual objeto da demanda, o que indica ausência de vantagem econômica equivalente ao valor da relação jurídica impugnada. Ademais, a rescisão contratual foi decretada com base no inadimplemento da obrigação pela ré BSB Soluções, o que afasta a ocorrência de proveito econômico decorrente da rescisão em prol da autora, ante a inexistência de ganho financeiro, ainda que indireto.
4. Mantida a base de cálculo para fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, pois não é possível concluir a existência de proveito econômico que favoreça a apelante na importância pretendida, isto é, referente ao valor contratual (R$902.000,00) acrescido do valor da condenação (R$110.000,00).
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.